Tribunal: TJMT
Processo: 1026607-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026607-55.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Impetrante: Junio César Coelho da Silva
Paciente: Fernando Cabral Assis
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Cabral Assis, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos de injúria, ameaça, violação de domicílio, dano, desobediência e desacato, com as implicações da Lei n. 11.340/06.
O impetrante assere, em síntese, que o beneficiário faz jus a revogação da custódia cautelar dada a inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.
Aduz que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que se encontra baseada, tão somente, em elementos genéricos e intrínsecos aos tipos penais.
Realça que, ante os predicados abonadores do paciente – residência fixa, ocupação lícita e primariedade –, inexiste risco à ordem pública e à instrução criminal a respaldar o decreto preventivo.
De outro turno, exprime que o encarceramento imposto, além de se revelar em descompasso com o princípio da homogeneidade, prejudica o tratamento médico do beneficiário, acometido por doença psíquica.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, ou que seja efetivada a transferência do paciente à clínica psiquiátrica.
Juntou poucos documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Extrai-se que Fernando Cabral Assis foi preso em flagrante no dia 30.11.2020 porque, em tese, teria violado o domicílio de sua ex-companheira – Beatriz Negri Veloso –, proferido ameaças de morte e injúrias à ofendida, além de incorrer no delito de dano, desacato e desobediência.
Em 01.12.2020, deu-se a conversão do flagrante em preventiva, e, no decisum, o juízo de origem consignou a existência do fumus commissi delicti, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria.
Concernente à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, evidencia-se que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada no necessário resguardo à ordem pública, ante o modus operandi e a periculosidade do paciente:
“A vítima declarou que o preso foi seu companheiro por cerca de 16 anos, sendo que desse relacionamento tiveram dois filhos ainda menores, mas que há aproximadamente 5 meses estão separados, não tendo o agressor aceitado o término da relação.
Relata que durante a madrugada foi surpreendida com o barulho da janela de seu quarto sendo aberta e com o ingresso do agressor em seu quarto, razão pela qual acordou assustada.
Ao negar o pedido do preso para que reatassem o relacionamento, este teria sacado um punhal e proferido ameaça de que “HOJE EU VOU TE MATAR SUA PUTA, VAGABUNDA, BISCATE. HOJE EU VIM AQUI PRA TE MATAR. EU ESTAVA PLANEJANDO TE MATAR EM DEZEMBRO, MAS DECIDI ANTECIPAR SUA MORTE, ENTÃO EU VOU TE MATAR HOJE, SUA VAGABUNDA”.
O agressor também teria ameaçado BEATRIZ, prima da vítima, que reside com ela, dizendo que a mataria depois que sair da cadeia.
Os policiais militares tiveram que pular o muro da residência para adentrar ao local, tendo o agressor investido contra os agentes estatais com o punhal, desferindo socos e chutes.
Após conseguirem deter o implicado, os policiais militares estavam se preparando para conduzir o flagrado, oportunidade em que chegou no local a irmã deste, a Sra. GRAZIELLE, tentando impedir a prisão do irmão, aduzindo que ambos têm influência política e que seriam amigos pessoais do atual prefeito eleito.” (id. 70688452).
Nota-se, ao menos por ora, que a medida extrema aparentemente está motivada em elementos concretos, que apontam a necessidade de se resguardar a ordem pública, ao passo que a periculosidade do paciente está evidenciada no modus operandi dos atos supostamente perpetrados.
Segundo delineado, o beneficiário, após invadir a residência de sua ex-companheira, injuriou e ameaçou gravemente sua integridade física e psíquica “munido de arma branca” (id. 70688452).
Nesse contexto, à primeira vista, revelam-se idôneos os fundamentos exarados na decisão combatida, encontrando amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que sedimentou que “não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante da gravidade concreta do delito denunciado” (STJ. HC n. 532065/BA. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 19.12.2019).
Quanto à temática, rememora-se que:
“Em alguns delitos, como a ameaça e violência psicológica em situação doméstica, nos quais estão em risco a liberdade e a integridade física e psicológica da vítima, a periculosidade do agente pode ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.
Não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, esta atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução” (STJ. HC n. 532065/BA. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 19.12.2019).
Não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, porquanto, o modus operandi, aferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente (STF. HC n. 123.024. Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio. DJe. 06.05.2016).
Desse modo, ao menos neste exame sumário, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo de origem apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se, ainda, a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas ao cárcere à hipótese, visto que insuficientes à proteção da ordem pública.
E, não obstante o paciente supostamente possuir predicados favoráveis, evidencia-se que, em consonância ao Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT, aludidas condições, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, frise-se que, em análise perfunctória, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o quantum de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória, pois referido exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentadas.
Atento às peculiaridades do caso em comento, notadamente o risco à integridade física da vítima, não há falar em violação ao princípio supracitado, porquanto “a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado” (STJ. AgRg no HC n. 584066/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 18.06.2020).
Por fim, inviável, ao menos por ora, a imediata colocação do paciente em clínica psiquiátrica visto que o único documento acostado quanto ao estado de saúde de Fernando se refere, tão somente, a tratamento medicamentoso (id. 70688456), inexistindo prova pré-constituída quanto à necessidade de internação ou que o estabelecimento prisional não forneça os remédios necessários.
A propósito, como bem delineado pelo magistrado de origem na decisão que manteve o claustro preventivo, “o custodiado faz acompanhamento neurológico, entretanto, não há qualquer informação de que esteja extremamente debilitado por doença grave. Saliento que o requerente não estará privado de seu tratamento de saúde durante o período no cárcere, uma vez que a Cadeia Pública possui unidade de saúde para atendimento dos presos” (id. 70688453).
Logo, salutar o envio de informes pela autoridade apontada como coatora para a apreciação dos fundamentos fáticos e jurídicos alegados na peça inaugural pelo colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, com manifestação expressa acerca do tratamento médico fornecido ao paciente.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada